Tribunal: TJES
Processo: 5002150-37.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002150-37.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSCAMILO TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: MARCILIO LIMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. ACIDENTE OCASIONADO PELO REQUERIDO AO TRANSITAR COM SEU VEÍCULO NA CONTRAMÃO E ATINGIR O VEÍCULO GUIADO PELO AUTOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. LESÕES FÍSICAS SOFRIDAS PELO AUTOR QUE RESULTARAM EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DEBILIDADE PERMANENTE.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 20.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n
°
5002150-37.2024.8.08.0030

Recorrente: TRANSCAMILO TRANSPORTES LTDA - ME

Recorrido: MARCILIO LIMA DOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela culpa exclusiva da parte recorrente/requerida pelo acidente de trânsito em comento e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 20.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
nulidade da sentença de 1º grau por cerceamento de defesa;
b)
culpa exclusiva do autor no acidente em comento;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, entendo que não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte recorrente, pois o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PROVA ORAL IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DESNECESSIDADE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(TJ-PR 0046520-94.2023 .8.16.0000 Lapa, Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 02/04/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2024)

Quanto ao mérito,
entendo que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao ocasionar o acidente em comento, pois não agiu com cautela e cuidado no trânsito, notadamente ao adentrar na pista de rolamento em que se encontrava o veículo do autor, na contramão de sua direção, abalroando o veículo deste.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] das fotos juntadas aos autos pela requerida é possível identificar a dinâmica do acidente, que coincide com o alegado pelo autor, já que, nas mencionadas fotos, é possível ver que o autor foi atingido na sua mão de direção por caminhão da requerida que estava na contramão, o que se observa da posição dos veículos e das marcas de frenagem
”
(id. 12776121, negritei).

Em relação aos alegados prejuízos morais, as provas coligidas aos autos dão conta da gravidade do acidente, decorrente da conduta ilícita praticada pelo motorista do caminhão, de propriedade da parte recorrente, e das graves lesões físicas suportadas pelo autor, que necessitou de cirurgia, além da debilidade permanecente ocasionada em seu braço esquerdo (50%), ficando impossibilitado de trabalhar por vários meses, conforme laudos médicos colacionados em conjunto com a petição inicial.

Por tais motivos, o abalo extrapatrimonial suportado pelo autor/recorrido encontra-se evidenciado, fazendo jus, portanto, a uma indenização, visando compensar o sofrimento e o abalo psicológico decorrentes da lesão.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMANENTE. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO. 1) Nos termos do art. 944 do CC, o direito à indenização deve ser medido pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que, não obstante o alto grau de subjetividade que envolve a matéria, a fixação do quantum indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido. 2)
Orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. 3) O quantum fixado na r. sentença não se coaduna com a natureza e extensão do dano experimentado pela vítima (parcial, permanente e irreversível), porquanto constatada 30% de debilidade permanente do membro inferior, devendo ser elevado para R$ 20.000,00.
4) Recurso provido. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002535-06.2019.8.08.0011, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível)

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 20.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TRANSCAMILO TRANSPORTES LTDA -
ME

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)